Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-77.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707776-77.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO ESPÓLIO DE: BENEDICTA DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO contra sentença da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE BENEDICTA DUTRA, julgou procedentes os pedidos para reintegrar o espólio na posse e condenar o réu ao pagamento dos alugueres desde julho de 2024. Em suas razões (ID 78110296), sustenta que: 1) não foi intimado para apresentar contestação, o que lhe cerceou o direito de defesa; 2) no cumprimento ao mandado de reintegração de posse, o oficial de justiça não realizou o inventário dos bens remanescentes; 3) o juiz não avaliou adequadamente as provas juntadas; 4) a sentença não analisou as provas e argumentos de que o oficial de justiça cometeu falhas durante sua atuação; 5) o oficial de justiça não realizou adequadamente o auto de inventário dos bens encontrados no local; 6) no caso, o “juiz se mostra parcial e avalista dos crimes cometidos pela destruição dos bens e documentos jurídicos no local da reintegração”; 7) o juízo indeferiu as provas requeridas pelo recorrente, o que caracteriza cerceamento de defesa; 8) não são devidos os alugueres arbitrados na sentença. Ao final, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença. No mérito, a reforma da sentença para que seja indeferido o arbitramento dos alugueres. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 78110311). É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. A presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, o apelante não comprovou sua incapacidade de arcar com as custas processuais. O recorrente, que é advogado, não juntou documentos como extratos bancários, contracheques, comprovantes de despesas etc. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator